Tribunal: TJES
Processo: 5017440-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017440-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA MARIA CASTRO PIZARRO

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MADAME CRUZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICA. QUÓRUM. REGULARIDADE DOCUMENTAL. CONTRADITÓRIO. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência, em ação anulatória de assembleia condominial, para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária de 14-09-2024 que destituiu a agravante do cargo de síndica e elegeu administração interina, sob alegação de vício de quórum, irregularidade na apuração de presenças/votos e cerceamento de defesa por impossibilidade de comparecimento por motivo de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 4 questões em discussão: (I) definir se, para a destituição de síndico, o art. 1.349 do Código Civil exige quórum de 2/3 da totalidade dos condôminos ou maioria absoluta dos presentes em assembleia regularmente convocada; (II) estabelecer se a discrepância entre o número de presentes indicado em ata e a lista de assinaturas, por si só, evidencia nulidade apta a justificar a tutela de urgência; (III) determinar se houve cerceamento de defesa quando a síndica não comparece por motivo de saúde, mas seu patrono participa da assembleia e apresenta manifestação defensiva; e (IV) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), considerado o risco de dano reverso à coletividade condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A tutela de urgência exige, cumulativamente, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300), e a agravante não demonstra verossimilhança suficiente, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade das deliberações assembleares.

O quórum do art. 1.349 do Código Civil se interpreta como maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia especialmente convocada para a destituição, e não como fração qualificada sobre a totalidade das unidades, conforme orientação do STJ e precedentes do tribunal local.

A Convenção Condominial de 2016, em seu art. 14, prevê destituição pela maioria dos membros da assembleia, parâmetro que, em juízo de delibação, se mostra observado na AGE de 14-09-2024.

A divergência entre a ata (22 unidades) e a lista de assinaturas (10 nomes), isoladamente, não autoriza concluir pela nulidade do ato nesta fase, sobretudo quando a ausência do livro oficial de presenças decorre de conduta atribuída à própria agravante, impondo a aplicação do princípio segundo o qual ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

Não há cerceamento de defesa quando, apesar do não comparecimento da síndica por motivo de saúde, seu patrono comparece, exerce a palavra e apresenta razões defensivas registradas em ata, assegurando contraditório efetivo.

O perigo de dano milita em desfavor da agravante, pois a reintegração liminar ao cargo, diante de indícios graves apontados como motivadores da AGE (malversação de fundos, ausência de prestação de contas e uso de CPF pessoal para movimentação de recursos), caracteriza risco de dano reverso à coletividade condominial e à gestão financeira do condomínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

O quórum do art. 1.349 do Código Civil para destituição de síndico corresponde à maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia convocada para esse fim.

A discrepância documental sobre presenças, por si só, não justifica tutela de urgência para suspender assembleia quando a falha se relaciona a circunstância atribuída à própria parte que a invoca.

Inexiste cerceamento de defesa, para fins de tutela de urgência, quando a parte é representada por seu patrono na assembleia e exerce contraditório efetivo, e o perigo de dano pode se configurar em desfavor do requerente diante de risco de dano reverso à coletividade condominial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.349; CPC, art. 300; Convenção Condominial (2016), art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-AREsp 1.519.125 (Proc. 2019/0164032-7), 4ª Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20-04-2020, DJe 24-04-2020; STJ, REsp 1.266.016/DF, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 18-12-2014, DJe 05-02-2015; TJES, AI 0022606-25.2017.8.08.0035, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 24-04-2018, DJES 04-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5017440-85.2024.8.08.0000
.

AGRAVANTE:
ANA MARIA CASTRO PIZARRO CHOMOUN
.

AGRAVAD
O
: CONDOM
Í
NIO DO EDIFÍCIO MADAME CRUZ
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Ana Maria Castro Pizarro interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão id 10751639, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Guarapari nos autos da ação anulatória de assembleia condominial registrada sob o n. 5009087-90.2024.8.08.0021, ajuizada por ela contra o Condomínio do Edifício Madame Cruz, que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de setembro de 2024, a qual culminou na destituição dela do cargo de síndica e na eleição de administração interina.

O
exame do mérito recursal circunscreve-
se
à verificação do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que destituiu a ora
a
gravante do cargo de síndica.

De início impende consignar que a concessão de tutela de urgência reclama a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, após análise do substrato fático-probatório que instrui este instrumento, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar a verossimilhança de suas alegações em grau suficiente para desconstituir, em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade das deliberações assembleares.

No que se refere ao vício de quórum suscitado, a insurgência da recorrente não prospera à luz da exegese conferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao art. 1.349 do Código Civil. Conquanto a agravante sustente a necessidade de quórum qualificado de 2/3 (dois terços) dos condôminos para a destituição, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a “maioria absoluta de seus membros” mencionada no dispositivo legal refere-se à maioria dos presentes na assembleia especificamente convocada para tal fim, e não à totalidade das unidades que compõem o condomínio, ou seja, “Conforme art. 1.349 do Código Civil, o quórum exigido para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária” (STJ, AgInt-EDcl-AREsp 1.519.125, Proc. 2019/0164032-7, RJ, Quarta Turma, Relª Min. Maria Isabel Gallotti, Julg. 20-04-2020, DJE 24-04-2020).

Neste sentido também é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária, conforme orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (Terceira Turma, RESP 1.266.016/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/12/2014, DJe 05/02/2015).” (AI 0022606-25.2017.8.08.0035, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julg. 24-04-2018, DJES 04-05-2018).

Ademais, a Convenção Condominial de 2016, que rege a espécie, estabelece em seu art. 14 que a destituição ocorre pela maioria dos membros da assembleia, parâmetro este que, ao que tudo indica, foi observado na AGE de 14-09-2024, na qual houve expressiva votação pela saída da então gestora.

Sob a ótica probatória, a discrepância apontada entre o número de presentes mencionado na ata (22 unidades) e a lista de assinaturas anexada aos autos (10 nomes) não se afigura, por si só, como elemento capaz de eivar de nulidade o ato neste momento processual. Colhe-se dos autos originários que a ausência do livro oficial de presenças decorreu, supostamente, de conduta da própria agravante, que teria deixado de disponibilizar os registros oficiais do condomínio para a realização do ato, forçando a colheita de assinaturas em lista apartada. Tal circunstância atrai a aplicação do princípio pelo qual a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza, tornando temerária a anulação da assembleia com base em uma lacuna documental que a própria síndica destituída teria provocado.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa sob o argumento de impossibilidade de comparecimento por razões de saúde, verifico que o contraditório foi exercido de forma efetiva. Embora o atestado médico comprove o estado clínico da recorrente, a ata da assembleia e os documentos correlatos demonstram que seu patrono esteve presente no ato, fez uso da palavra e apresentou as razões defensivas, as quais foram devidamente consignadas. O Direito Processual Civil e as normas de regência condominial privilegiam a substância sobre a forma; assim, havendo representação técnica e manifestação de defesa, não há que se falar em nulidade absoluta, especialmente em um contexto de gestão administrativa onde a celeridade é imposta pela necessidade de salvaguardar o patrimônio comum.

Outrossim, no que concerne ao
periculum in mora
, este milita em desfavor da agravante. As razões que ensejaram a convocação da AGE são gravíssimas e envolvem indícios de malversação de fundos, ausência de prestação de contas e a utilização de CPF pessoal para a movimentação de recursos do condomínio, fatos que estão sendo apurados em sede própria (processo n. 5008677-32.2024.8.08.0021). A manutenção da agravante no cargo, diante de tais evidências, configuraria nítido perigo de dano reverso à coletividade condominial, que possui o direito soberano de afastar gestores sobre os quais recai a perda da confiança necessária ao exercício do mandato.

Consectariamente, ausente a probabilidade do direito e evidenciado o risco à gestão financeira e administrativa do condomínio caso a liminar fosse deferida, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, devendo a questão ser exaurida após a instrução probatória no juízo de origem.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.